Tribunal: TJMT
Processo: 0003118-86.2016.8.11.0051
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003118-86.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME - CNPJ: 06.337.534/0001-94 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (APELADO), NEIDE MONFERNATTI FELITO - CPF: 606.721.459-87 (APELADO), CARLA ADRIANA FELITO - CPF: 036.685.909-90 (APELADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME - CNPJ: 06.337.534/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL IPANEMA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - RECUPERANDA E COOBRIGADOS – EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CLÁUSULA DE EXTENSÃO DA NOVAÇÃO AOS COOBRIGADOS - VÁLIDA E OPONÍVEL SOMENTE AOS CREDORES ANUENTES - ART. 49, § 1º, LEI 11.101/2005 - AFASTAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RELAÇÃO A DEVEDORA PRINCIPAL QUE TEVE O PLANO DE RECUPERAÇÃO APROVADO E HOMOLOGADO - PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS/COOBRIGADOS NÃO ANUENTES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias e que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição, como manifestado pelo autor.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 0003118-86.2016.8.11.0051

APELANTE: Banco do Brasil S.A.

APELADO: Antonio Carlos Felito, Neide Monfernatti Felito, Carla Adriana Felito e Comércio de Combustível Ipanema Ltda.

RELATÓRIO

Apelação interposta pelo
Banco do Brasil S.A.
, de sentença que extinguiu a Ação de Cobrança ajuizada contra
Antonio Carlos Felito, Neide Monfernatti Felito, Carla Adriana Felito e Comércio de Combustível Ipanema Ltda.
, por falta de interesse processual, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Explica que celebrou com a requerida Comércio de Combustível Ipanema Ltda., Contrato de Cobertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n. 303.706.122, que restou inadimplente. Complementa que os demais requeridos pessoas físicas, são fiadores e corresponsáveis.

Alega que o fato da empresa estar em recuperação judicial, não exime os coobrigados de suas responsabilidades, nos termos do art. 49, § 1º; arts. 58 e 59 da Lei 11.101/2005 e Súmula 581/STJ.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença.

Contrarrazões (id. 196497704). Alega que todos os créditos contraídos pela empresa recuperanda e devedora principal antes da data do pedido de recuperação judicial e que constaram na relação de credores restaram novados. Aduz que a continuidade da cobrança constitui em
bis in idem
, já que a dívida está sendo paga na forma estipulada no plano aprovado que, inclusive, dispõe acerca da supressão de todas as garantias fidejussórias e reais, bem como a extinção de avais e fianças assumidas pelos sócios, além de todas as ações de cobrança, execuções judiciais contra os sócios e avalistas. Requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da. i. Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id. 205421667)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que extinguiu a Ação de Cobrança ajuizada contra
Antonio Carlos Felito, Neide Monfernatti Felito, Carla Adriana Felito e Comércio de Combustível Ipanema Ltda.
, por falta de interesse processual, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. contra Comércio de Combustível Ipanema Ltda., na qualidade de devedora principal e os avalistas Antonio Carlos Felito, Neide Monfernatti Felito e Carla Adriana Felito.

Em contestação, os requeridos alegaram a inexigibilidade do débito em razão de se encontrar sujeito aos efeitos da recuperação judicial promovida pela devedora principal, Comércio de Combustíveis Ipanema Ltda., da qual os demais requeridos são sócios administradores.

Em Impugnação à Contestação, o banco credor alegou que a recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento das execuções ou ações ajuizadas contra coobrigados em geral.

O Magistrado entendeu que com a aprovação do plano de recuperação judicial da devedora principal, o devedor manifestou concordância com seus termos, de sorte a renunciar ao direito de continuar com as ações não só em relação a devedora principal, mas, também, em relação aos garantidores da dívida, em particular, em razão de cláusula do plano que prevê a exclusão de garantias e extinção das ações e execuções em face da devedora e dos coobrigados.

Neste contexto,
a controvérsia cinge-se em verificar se a recuperação judicial promovida pela devedora principal, Comércio de Combustível Ipanema Ltda.-ME, tem seus efeitos, de suspensão do trâmite do processo ou de extinção, não só ao devedor principal, mas também deve alcançar as garantias reais e fidejussórias prestadas pelos respectivos coobrigados, fiadores, avalistas e devedores solidários, porquanto existente disposição expressa neste sentido no plano.

Com efeito, não há controvérsia de que o crédito objeto de cobrança foi arrolado na relação de credores, na classe de quirografário, na recuperação judicial da devedora principal, Comércio de Combustíveis Ipanema Ltda.-EPP.

Por seu turno, em consulta ao processo de recuperação judicial, verifica-se que o plano de recuperação judicial, aprovado em Assembleia Geral de Credores, em 21/10/2020, realmente previu em suas cláusulas a novação dos títulos devidos e a extinção de todas as demandas em face das recuperandas, bem como a liberação dos devedores solidários do cumprimento das obrigações constantes nas operações firmadas pelas recuperandas (Cláusulas 4.1.1, 7.3 e 7.7).

Porém, conquanto a aprovação da Assembleia Geral de Credores, o Juízo, em controle de legalidade do plano, reconheceu a nulidade das referidas cláusulas, sob o argumento de estarem em ofensa ao disposto no § 1º, do art. 49, da Lei n. 11.101/2005, como consignado no dispositivo:

“Diante do exposto, com amparo na fundamentação explicitada acima:

1) nos termos do art. 58, § 1º, da LRF
, DECLARO APROVADO O PLANO DE RECUPERAÇÃO apresentado nos autos e o HOMOLOGO
(ref. 86 - fls. 3815/3953 e ref.448 - fls. 8607/8637),
todavia,
DECLARO, ainda, INEFICAZES/NULAS
as cláusulas constantes nos itens“
4.1.1
”, “5.7”, “6.2”, “7.2”,
“7.3
”,
“7.7
” e “7.9” do plano apresentado
, nos termos da fundamentação da presente decisão. Por conseguinte, cumpridas as exigências legais, CONCEDO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL às pessoas jurídicas A.K.F ROMERO TRANSPORTES LTDA, COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL IPANEMA LTDA – EPP, COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL JACIARA LTDA EPP, IPANEMA DIESEL LTDA, N. M. FELITO E CIA LTDA, ANTONIO CARLOS FELITO ME e MARA RÚBIA FELITO – ME, dispensando-se as certidões exigidas no art. 57 da LRF.

2) Na forma do art. 59 da Lei 11.101/05, serve a presente decisão
à formação de título executivo judicial, suficiente para a novação recuperacional dos créditos emitidos em desfavor das Recuperandas
A.K.F ROMERO TRANSPORTES LTDA, COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL IPANEMA LTDA – EPP, COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL JACIARA LTDA EPP, IPANEMA DIESEL LTDA, N. M. FELITO E CIA LTDA, ANTONIO CARLOS FELITO ME e MARA RÚBIA FELITO – ME, à exceção daqueles expressamente excluídos.

...”

Veja-se, assim, que, embora o Plano de Recuperação Judicial tenha sido homologado pelo Juízo, constata-se que a novação dos créditos ocorreu tão somente em relação aqueles emitidos em desfavor da recuperanda,
conservado, portanto, aos credores, os direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
.

Anota-se, contudo, que ainda que considerada válida as referidas cláusulas, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a extensão da novação aos coobrigados somente pode ser oponível aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva,
não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição
.

Nesse sentido, o entendimento proferido pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano.

3. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição.

4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.

5. Recurso especial interposto Tonon Bionergia S.A., Tonon Holding S.A. e Tonon Luxemborg S.A. não provido. Agravo em recurso especial interposto por CCB BRASIL - China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo não conhecido.
(REsp n. 1.794.209/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 12/5/2021, DJe de 29/6/2021.)

Ocorre que na hipótese, além das cláusulas de extensão da novação aos coobrigados serem consideradas nulas, não teve anuência do Banco do Brasil S.A.. Ao contrário, houve a rejeição expressa, como verificado na Ata da Assembleia Geral de Credores (autos da recuperação judicial):

“...O Banco do Brasil S.A. discorda do deságio e condições de pagamentos apresentadas, e extinção das obrigações perante os coobrigados/fiadores/avalistas com o cumprimento integral do PRJ, reservando-se o direito de ajuizar, a cobrança judicial dos créditos em face destes, nos termos do § 1º, art. 49 da Lei de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência.......-Eventual alienação de ativos da recuperanda deve ser efetuada na forma do art. 142, inciso I, da Lei 11.101/2005, sendo que o Banco do Brasil S.A. se reserva o direito de não anuir em provável alienação de bens imóveis gravados com hipoteca em seu favor, conforme previsto no art. 50, § 1º, da Lei 11.101/2005.”

Nesse caso, e nos termos da orientação do STJ, a ação de cobrança deve prosseguir em seus termos em face dos coobrigados - Antonio Carlos Felito, Neide Monfernatti Felito e Carla Adriana Felito. Esvaziada, portanto, tão somente a pretensão do credor em relação à recuperanda Comércio de Combustíveis Ipanema Ltda.-EPP, por conta dos efeitos da novação operada com a aprovação do plano de recuperação judicial.

Registra-se, por oportuno, que tal entendimento se encontra no julgamento do Recurso de Apelação n. 0003001-95.2016.8.11.0051, em ação de cobrança que envolve as mesmas partes.

Posto isto,
dá-se provimento ao recurso para reformar parcialmente a r. sentença e determinar o prosseguimento da Ação de Cobrança em face dos coobrigados do título, Antonio Carlos Felito, Neide Monfernatti Felito e Carla Adriana Felito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024